Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743284-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: FABIO SOARES DE CARVALHO D E S P A C H O Como cediço, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. No caso das pessoas jurídicas, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, consoante dispõe a súmula n° 481 do STJ: “Súmula n. 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Deste modo, a fim de melhor analisar o pedido de justiça gratuita, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar balancetes contábeis, extratos bancários ou qual qualquer outro documento hábil a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator